Tribunal: CARF
Processo: 10280.900631/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexiste previsão legal para homologação tácita do Pedido de Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido.
RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900631/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2003 A 31/12/2003
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexiste previsão legal para homologação tácita do Pedido de Ressarcimento
em função de uma eventual demora na análise do pedido.
RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código
de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento gerado pelo programa
PER/DCOMP no 17629.18484.020306.1.1.08-0195, cujo crédito seria relativo ao PIS/PASEP
não-cumulativo – exportação do 4o trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900631/2014-99
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.193 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900631/2014-99

Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), com base no
Parecer no 279 - DRF/BEL/Seort, de 27 de março de 2014, (fls. 8/10), no qual o pedido de
ressarcimento foi indeferido.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde alega,
em síntese, inicialmente a homologação tácita, conforme o § 5 do art. 74 da Lei no 9.430/96
aplicado por analogia ao presente caso, e a existência de crédito suficiente ao ressarcimento
pleiteado.
Acredita que a negativa do “pedido de restituição” se deve ao fato de não haver
atendido a intimação que lhe foi enviada pela RFB em janeiro de 2014. Sustenta que a
solicitação da autoridade fiscal mostrou-se totalmente impossível de ser executada, visto
não possuir mais em arquivo, nem mesmo em meio eletrônico, documentação de
período tão antigo (2003). Cita afronta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Diz que deve ser reconhecida a desnecessidade de apresentação da
documentação requerida para a comprovação do crédito, vez que compelir o
contribuinte à exibição de documentos datados de mais de uma década é medida
claramente desproporcional e nada razoável.
À vista do exposto, requer o provimento da Manifestação de Inconformidade, a fim de
homologar
integralmente
o
PER/Dcomp
no
17629.18484.020306.1.1.08-0195,
determinando o imediato ressarcimento dos valores nele requeridos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi que a empresa não apresentou a documentação necessária à
apreciação do suposto crédito, impossibilitando dessa forma a análise do direito creditório pela
autoridade a quo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.193 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900631/2014-99

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
prescrição dos créditos exigidos e a homologação tácita da compensação, tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos desde o período de apuração dos créditos, não assiste razão a
Recorrente.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido, sendo que no caso de
Declaração de Compensação vinculada, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e
veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos
termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Nesse sentido seguem precedentes deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.193 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900631/2014-99

Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao mérito, a motivação do Despacho Decisório, fundada na legislação que
rege a matéria, deixa bem claro que a empresa não atendeu à intimação para apresentação dos
dados necessários para a análise dos direitos creditórios pleiteados, não havendo como a
contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória já que o alegado crédito não foi
comprovado.
Mesmo não apresentando os arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal,
em nenhum outro momento o recorrente trouxe elementos, tais como a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito, que pudéssemos considerar pelo
menos como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório ou determinar a realização de atos
complementares.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.193 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900631/2014-99

extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 82
DF CARF MF
Original